Tribunal: CARF
Processo: 16151.000206/2006-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-06-08

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16151.000206/2006-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.240 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
5 de maio de 2020
Recorrente
NETTER ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2002
SIMPLES. VEDAÇÃO. SÓCIO DE OUTRA EMPRESA. PARTICIPAÇÃO
MAIOR QUE 10%. RECEITA BRUTA GLOBAL. ULTRAPASSAGEM DO
LIMITE LEGAL. EXCLUSÃO.
Constatado que o sócio participa de outra empresa com mais de 10% do capital
social e que a receita bruta global, no ano-calendário 2001, ultrapassou o limite
legal, é cabível a exclusão da sistemática do Simples com efeitos a partir de
01/01/2002.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael Zedral e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Por bem retratar os fatos, reproduz-se inicialmente o relatório da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I (“DRJ/SP1"), o qual será
complementado ao final:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16151.000206/2006-40
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.240 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16151.000206/2006-40

Trata o presente processo, formalizado em 22/03/2006, de exclusão do Simples, em
razão da emissão, em 07/08/2003, do Ato Declaratório Executivo Derat/SPO n° 481.685
(fl. 5), tendo por situação excludente a existência de sócio ou titular participante de
outra empresa com mais de 10% e o fato de a receita bruta global no ano-calendário
2001 ter ultrapassado o limite legal (CPF 537.688.178-49, CNPJ 67.108.662/0001-50),
com data de ocorrência em 31/12/2001 (evento 311 do CNPJ). 2. A exclusão foi
fundamentada nos artigos 9°, inciso IX, 12, 14, inciso I, e 15, inciso II e § 3°, da Lei n°
9.317, de 05/12/1996; art. 73 da Medida Provisória n° 2.158-34, de 27/07/2001; artigos
20, inciso IX, 21, 23, inciso I, 24, inciso II e parágrafo único, da Instrução Normativa
SRF n° 250, de 26/11/2002.
3. Cientificada do ADE em 26/08/2003 (fl. 6), inicialmente a interessada apresentou, em
17/09/2003, a Solicitação de Revisão da Exclusão do Simples (SRS _ fls. 1 a 3), com a
alegação de que o ato de exclusão deve produzir efeitos somente a partir do primeiro dia
do ano imediatamente seguinte Aquele em que se proceder a exclusão.
4. A solicitação foi considerada improcedente pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Administração Tributária em São Paulo, em despacho exarado em 16/02/2006,
nos seguintes e exatos termos (fl. 3):
ADE N° 481.685(08) — EXCLUSÃO MANTIDA por seus fundamentos legais.
Nenhum erro de fato foi detectado nem foi apresentada prova documental
contradizendo às informações constantes em nossos sistemas de processamento de
dados. No exercício apontado, foi detectada participação de sócio ou titular com mais
de 10% em outra(s) empresa(s), cuja receita bruta adicionado ei receita bruta da
própria solicitante ultrapassou o limite de valor permitido.
5. Cientificada do resultado da SRS em 23/02/2006 (fl. 4), a requerente, representada
por procurador (fls. 27, 28 e 37), apresentou manifestação de inconformidade ao
despacho denegatório em 17/03/2006 (razões as fls. 18 a 20 e anexos as fls. 21 a 33).
Alega, em síntese, que:
5.1. O art. 15, inciso II, da Lei n° 9.317/1996, estabelece que a exclusão do Simples
surtirá efeito a partir do mês subsequente àquele em que se proceder à exclusão; no
entanto, o ADE, contrariando determinação legal, considera o contribuinte excluído
desde 01/01/2002, o que fere frontalmente a legislação vigente.
5.2. 0 Código Tributário Nacional (CTN) determina em seu art. 9°, inciso II, que é
vedado à Unido, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, "cobrar imposto
sobre o patrimônio e a renda com base em lei posterior à data inicial do exercício
financeiro a que corresponda". Se nem mesmo corn base em lei pode o poder executivo
tributar retroativamente, como poderia com base em um simples ADE?
5.3. A Constituição Federal/1988, em seu art. 150, inciso III, alíneas "a" e "b", veda à
Unido, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, cobrar tributos em relação a
fatos geradores ocorridos antes do inicio da vigência da lei que os houver instituído ou
aumentado, bem corno no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei
que os instituiu ou aumentou.
5.4. O CTN prevê, em seu art. 108, inciso I, que na ausência de disposição expressa, a
autoridade competente para aplicar a legislação tributária utilizará a analogia. Assim,
não existindo previsão na legislação tributária acerca dos efeitos do Ato Declaratório, há
que se utilizar, por analogia, o entendimento de que a exclusão, por ato declaratório,
somente surtirá efeitos no ano imediatamente seguinte ao de sua publicação.
5.5. O art. 147 do CTN registra que o lançamento é efetuado com base na declaração do
sujeito passivo ou de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária,
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.240 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16151.000206/2006-40

presta à autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à
sua efetivação.
5.6. Tendo em vista que a recorrente entregou suas Declarações Simplificadas RFB, esta
dispunha de todos os elementos para promover, de imediato, o lançamento de oficio dos
tributos previsto no art. 142 do CTN. Se não o fez, não pode agora atribuir ao
contribuinte, mediante retroação em sua obrigação, o dever de fazê-lo.
5.7. O ato de exclusão deve ser revisto para que produza efeitos tão somente a partir do
primeiro dia imediatamente seguinte àquele em que se proceder a exclusão,
considerando-se a contribuinte incluída no regime simplificado até esta data, ou mais
especificadamente, 31/12/2003.
Em sessão de 28/04/2010, a DRJ/SP1 julgou improcedente a manifestação de
inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo transcrita:
SÓCIO DE OUTRA EMPRESA. PARTICIPAÇÃO MAIOR QUE 10%. RECEITA
BRUTA GLOBAL. ULTRAPASSAGEM DO LIMITE LEGAL. EXCLUSÃO.
Constatado que o sócio participa de outra empresa com mais de 10% do capital social e
que a receita bruta global, no ano-calendário 2001, ultrapassou o limite legal, é cabível a
exclusão da sistemática do Simples com efeitos a partir de 01/01/2002.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Nos fundamentos do voto do relator (fls. 51/52 do e-processo):
7. Efetuada pesquisa no sistema Sincor, constatou-se que o sócio apontado no ato de
exclusão, Sr. Francisco Jamber Careta (CPF 537.688.178-49) integrou o quadro
societário da requerente no período de 10/05/1999 a 29/11/2007 (fl. 41).
8. Verificou-se, ainda, que participou corn 32,00% do capital social da empresa Netter
Industrial Comercial Ltda (CNPJ 67.108.662/0001-50) no período de 19/04/2000 a
29/11/2007 (fls. 17 e 41).
9. Conduzida pesquisa nos sistemas da RFB, para o ano-calendário 2001, observou-se
que a interessada acumulou receita bruta no valor de R$ 107.140,43, ao passo que a
empresa Netter Industrial Comercial Ltda (CNPJ 67.108.662/0001-50) gerou receita
bruta de R$ 3.210.783,78, resultando em um somatório de R$ 3.317.924,21 (fls. 16 e
40).
[...]
11. Pugna a defendente que o ato de exclusão deve ser revisto para que produza efeitos
tão somente a partir do primeiro dia imediatamente seguinte Aquele em que se proceder
a exclusão, considerando-se a contribuinte incluída no regime simplificado até esta data,
ou mais especificadamente, 31/12/2003.
[...]
15. De fato, como a opção pela sistemática do Simples é válida para o ano todo, a
exclusão com efeitos retroativos, inserida no ordenamento jurídico, para o presente
caso, em julho de 2001, somente poderá surtir efeitos a partir de 1° de janeiro de 2002,
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.240 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16151.000206/2006-40

quando estribada em situações excludentes ocorridas anteriormente a esta data (a
superação do referido limite ocorreu no ano-calendário 2001).
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”) no qual alega basicamente (fls. 57/58 do e-
processo):
A empresa fora excluída do Simples retroativamente, a partir de 01/01/2002, sendo que
em 2003 o quadro societário da empresa já havia sido regularizado conforme consta
cópia autenticada da 3° Alteração Contratual Consolidada. Com estes motivos expostos
acima, não concordamos com a exclusão retroativa imposta pela Receita Federal do
Brasil.
Se acaso não houvesse uma Alteração Contratual devidamente registrada comprovando
até o presente momento que a empresa não se atentou ao caso, não leríamos mérito
algum em contestar a exclusão retroativa, mas temos plena certeza de que o caso fora
resolvido em 2003 e o órgão não tem o pleno direito de cobrar a retroatividade, pois
comprovamos que o caso fora solucionado.
Sendo assim a empresa não poderia ter sido excluída sendo que no ano subsequente o
caso já estava solucionado conforme consta 3° Alteração Contratual.
Junta aos autos cópias da 1a (fls. 75/76 do e-processo), 2a (fls. 77/81 do e-
processo), 3a (fls. 82/87 do e-processo), 4a (fls. 88/95 do e-processo) e 5a alteração contratual
(fls. 96/101 do e-processo).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
06/08/2010 (fls. 56 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
02/09/2010 (fls. 57 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.240 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16151.000206/2006-40

Mérito
Como visto pelo breve relato do caso, o contribuinte em questão foi excluído do
Simples Federal em razão de um de seus sócios participar participe com mais de 10% (dez por
cento) do capital de outra empresa, a qual no ano-calendário de 2001 auferiu receita bruta de R$
3.210.783,78, ou seja, em montante superior ao limite estabelecido pela Lei no 9.317/1996.
A respeito isso, cumpre repisar o que restou consignado pela instância a quo (fls.
51 do e-processo):
7. Efetuada pesquisa no sistema Sincor, constatou-se que o sócio apontado no ato de
exclusão, Sr. Francisco Jamber Careta (CPF 537.688.178-49) integrou o quadro
societário da requerente no período de 10/05/1999 a 29/11/2007 (fl. 41).
8. Verificou-se, ainda, que participou com 32,00% do capital social da empresa Netter
Industrial Comercial Ltda (CNPJ 67.108.662/0001-50) no período de 19/04/2000 a
29/11/2007 (fls. 17 e 41).
9. Conduzida pesquisa nos sistemas da RFB, para o ano-calendário 2001, observou-se
que a interessada acumulou receita bruta no valor de R$ 107.140,43, ao passo que a
empresa Netter Industrial Comercial Ltda (CNPJ 67.108.662/0001-50) gerou receita
bruta de R$ 3.210.783,78, resultando em um somatório de R$ 3.317.924,21 (fls. 16 e
40).
Em seu recurso voluntário, o contribuinte refutou tais alegações afirmando que o
sócio em questão teria se retirado de seus quadros sociais no ano de 2003 e que por isso não mais
haveria o motivo impeditivo para enquadramento no regime, veja-se abaixo (fls. 57/58 do e-
processo):
A empresa fora excluída do Simples retroativamente, a partir de 01/01/2002, sendo que
em 2003 o quadro societário da empresa já havia sido regularizado conforme consta
cópia autenticada da 3° Alteração Contratual Consolidada. Com estes motivos expostos
acima, não concordamos com a exclusão retroativa imposta pela Receita Federal do
Brasil.
Se acaso não houvesse uma Alteração Contratual devidamente registrada comprovando
até o presente momento que a empresa não se atentou ao caso, não leríamos mérito
algum em contestar a exclusão retroativa, mas temos plena certeza de que o caso fora
resolvido em 2003 e o órgão não tem o pleno direito de cobrar a retroatividade, pois
comprovamos que o caso fora solucionado.
Sucede que os próprios documentos apresentados pelo contribuinte contradizem
as suas alegações e confirmam as conclusões da DRJ/SP1. Em que pese o contribuinte afirmar
que o sócio teria se retirado em 2003 da sociedade, a cláusula segunda do seu contrato social,
após a sua 3a alteração, dispõe em sentido contrário, senão vejamos (fls. 83 do e-processo):
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.240 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16151.000206/2006-40

Como se vê, o sócio que motivou a exclusão do contribuinte do Simples
continuava como sócio, o que somente veio a ser modificado com a 5a alteração do contrato
social, assinada em 27/11/2007, veja-se (fls. 88 do e-processo):

[...]

Percebe-se, portanto, que ao contrário do que alega o contribuinte, o sócio em
questão não se retirou do capital social da empresa no ano-calendário de 2003, de modo que as
suas alegações não merecem prosperar.
Por todo o exposto, voto para negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.240 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16151.000206/2006-40

Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital